Tribunal: TJSP
Processo: 1091649-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Plano de assistência funeral – Contrato de adesão – Inadimplemento das mensalidades após óbito de segurado – Prestações devidas – Multa compensatória aplicada – Pedido de incidência de segunda multa que não se pode permitir.

De se concluir que houve a renovação automática após o período inicial de doze meses. Se os serviços foram devidamente prestados, é

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança – Plano de assistência funeral – Contrato de adesão – Inadimplemento das mensalidades após óbito de segurado – Prestações devidas – Multa compensatória aplicada – Pedido de incidência de segunda multa que não se pode permitir.

De se concluir que houve a renovação automática após o período inicial de doze meses. Se os serviços foram devidamente prestados, é devida a contraprestação. Forçoso o reconhecimento de procedência do pedido de condenação da ré ao pagamento de todas as mensalidades inadimplidas. – Patente abusividade da cláusula que prevê multa contratual por cancelamento (4.7) em flagrante bis is idem à aplicação de outra multa, denominada compensatória, no mesmo contrato (4.8), a qual já foi aplicada e irá prevalecer. – Sucumbência recíproca (art. 86, do CPC).

Apelação provida em parte.